Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-09.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009373-09.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: ALYPETER MORAES DOS SANTOS
EMBARGADA: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno em recurso inominado, reformando a condenação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de água. A embargante sustenta contradição no julgado e requer sua reforma. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem limites objetivos definidos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ausência de prova concreta e individualizada do prejuízo alegado.
5. A argumentação da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição de embargos declaratórios.
6. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos foi corretamente afastada, pois a parte foi regularmente intimada por meio do domicílio eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.
A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao julgado, e não a que se alega entre o entendimento da parte e o acórdão.
O regular recebimento de intimação por meio do domicílio eletrônico afasta alegação de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1043988-65.2023.8.11.0002, Rel. Des. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1020711-20.2023.8.11.0002, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009373-09.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALYPETER MORAES DOS SANTOS - CPF: 699.809.001-30 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025